Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. O INAS opôs embargos de declaração alegando que o acórdão julgou extra petita e não observou o princípio da não surpresa ao aplicar o Tema 1082 do STJ, tese esta não suscitada pelas partes. Sustenta que esse tema não se aplica ao caso dos autos.
2. Não há decisão extra petita nem violação ao princípio da não surpresa quando o julgador, analisando a causa de pedir e o pedido, com todos seus desdobramentos, profere decisão com fundamento jurídico diverso daquele suscitado pelas partes.
3. Nesse sentido: “De acordo com a teoria da substanciação, os fundamentos jurídicos expendidos na causa de pedir não vinculam o juiz, cabendo-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos trazidos à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado (‘da mihi factum dabo tibi ius’).” (REsp n. 1.922.279/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)
4. “Não constitui julgamento surpresa aquele lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao contraditório (Enunciados no 2 e 6 da ENFAM)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1295964/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 17/12/2020).
5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 83 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.